Tribunal: TJDFT
Processo: 0711717-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA DE DOENÇA GRAVE. HEMODIÁLISE. NECESSIDADE COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE. DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia cinge-se sobre o dever de o Distrito Federal disponibilizar à parte autora transporte para a realização de sessões de hemodiálise.
2. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação.
3. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de fornecer transporte à parte autora, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise.
4. O autor é financeiramente hipossuficiente (ID 46570420 - aposentado, auferindo R$1.200,00). Apresenta diagnóstico de doença renal crônica e possui limitação visual devido a retinopatia diabética associado a limitação à deambulação com necessidade de andador, além de comorbidades (hipertensão arterial sistêmica, doença arterial coronariana e diabetes) (ID 46570429).
5. Encontra-se em programa de hemodiálise no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), realizando 3 (três) sessões semanais, conforme relatórios médicos acostados ao feito (ID 46570429), necessitando de transporte para a viabilização das sessões, vez que indispensáveis para sua sobrevivência (ID 46570422).
6. O autor apresenta dificuldade para fazer uso de transporte público e se dirigir ao tratamento, em virtude da dificuldade de deambular, o que implica no alto risco de queda. Os relatórios médicos de ID 46570422 e 4657023, reforçam que a utilização de transporte coletivo oferece risco ao paciente, que se encontra em estado precário de saúde.
7. A determinação para que o Distrito Federal providencie o transporte para tratamento de doença grave que acomete o paciente, comprovadamente hipossuficiente e que reside distante do local em que recebe tratamento médico, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988.
8. A imposição da obrigação de fazer ao Estado, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria.
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal a fornecer ao autor o transporte para o tratamento de hemodiálise, de sua residência ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, para que possa dar continuidade ao seu tratamento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa a ser fixada oportunamente.
10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.